Tribunal: TJSP
Processo: 1078260-31.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano material e moral – Transporte aéreo – Overbooking – Ação julgada procedente, condenando a ré no pagamento do dano material de 150 euros, bem como a pagar indenização pelo dano moral causado, arbitrada em R$ 10.000,00 – Insurgência – Acolhimento parcial – Ocorrência de overbooking que é incontroversa – Autora que foi preterida no embarque e que teve gastos

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano material e moral – Transporte aéreo – Overbooking – Ação julgada procedente, condenando a ré no pagamento do dano material de 150 euros, bem como a pagar indenização pelo dano moral causado, arbitrada em R$ 10.000,00 – Insurgência – Acolhimento parcial – Ocorrência de overbooking que é incontroversa – Autora que foi preterida no embarque e que teve gastos adicionais com transporte alternativo até o seu destino final, tendo em vista que, com a alteração do voo, não chegou no horário de saída do trem para seu percurso final – Dever de indenizar, portanto, evidente – Dano material devidamente comprovado e atinente ao táxi que necessitou contratar para chegar ao seu destino final – Dano moral também incontroverso e que decorre da evidente falha na prestação do serviço imputável unicamente à ré, que vendeu mais assentos do que a aeronave dispunha – Valor arbitrado em primeiro grau, em R$ 10.000,00, que se mostra além do ocorrido, devendo ser minorado para R$ 7.000,00, quantia adequada à recomposição do dano, que pune a ré pelo mal causado e que se coaduna aos valores praticados por esta Turma e por este tribunal – Precedentes – Sentença reformada para minorar a indenização por dano moral para R$ 7.000,00 – Recurso parcialmente provido, nos termos do presente acórdão.*